Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752790-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 AGRAVADO: ZAMBIA INOCENCIO FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em execução de título extrajudicial, requerida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que originou o débito exequendo, determinou a intimação do exequente para comprovar a quitação do financiamento do imóvel, com a resolução da propriedade resolúvel, ou, mediante emenda da petição inicial, promover a inclusão, no polo passivo, da credora fiduciária – Caixa Econômica Federal, em quinze (15) dias, sob pena de extinção do feito. Alega que só se revela necessária a inclusão da credora fiduciária quando for requerida a penhora específica do imóvel. Sustenta que a decisão impugnada é extra petita, por ter determinado, de ofício, a inclusão da CEF no polo passivo, quando tal providência não foi requerida por nenhuma das partes. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão recorrida, dispensando-se a inclusão da credora fiduciária no polo passivo, ante a inexistência de pedido de penhora do imóvel. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade de êxito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se encontra configurado, pois, prosseguindo o processo, existe risco de o feito ser extinto no caso de não inclusão da credora fiduciária no polo passivo. Observa-se, em relação ao outro requisito legal, que a decisão agravada foi proferida em análise da petição de ID no 253809397, em que a parte agravante deduziu o seguinte pedido: “CONDOMINIO PARANOA PARQUE 226, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por seus bastantes procuradores que esta subscrevem, mui respeitosamente, à r. presença de Vossa Excelência, requerer a penhora dos direitos aquisitivos do Réu sobre o imóvel que gerou o débito exequendo (...)”. Como se verifica, não tendo sido requerida a penhora do imóvel, mas dos direitos aquisitivos da parte executada, parece assistir razão à agravante quanto ao descabimento da inclusão da credora fiduciária no polo passivo da demanda. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR SOBRE O BEM ALIENADO EM GARANTIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na alienação fiduciária, a propriedade do imóvel é transferida em garantia real ao credor fiduciário, remanescendo o devedor fiduciante apenas como possuidor direito, razão pela qual não é possível a penhora do próprio imóvel para pagamento de dívida do devedor fiduciante, ainda que gerador do débito exequendo, mas somente de eventuais direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem alienado em garantia, pois a propriedade será desta somente depois da quitação do contrato de financiamento firmado junto ao agente fiduciário (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). 2. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1.368-B do Código Civil, e 27, § 11, da Lei 9.514/97, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem alienado em garantia, não podendo o credor fiduciário, como verdadeiro proprietário do bem alienado, ter seu patrimônio alcançado por ato judicial de constrição para pagamento de dívida do devedor fiduciante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 2026588, AI 0719405-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025, destacou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por condomínio exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial relativa a débitos condominiais (R$ 76.730,02), indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, especialmente quando inexistem outros bens penhoráveis e se trata de execução de despesas condominiais. III. Razões de decidir 3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, reconhecendo o valor econômico desses direitos e sua viabilidade como forma de satisfação do crédito. 4. A ausência de outros bens penhoráveis e a inércia da parte executada em indicar alternativas tornam legítima a constrição sobre os direitos aquisitivos, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade (CPC 805). 5. O fato de não ter decorrido o prazo de um ano da suspensão da execução (CPC 921 III) não impede a apreciação de novo pedido de diligência, desde que fundado em elementos novos, como a viabilidade jurídica da constrição pretendida. IV. Dispositivo 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente” (TJDFT, Acórdão 2060780, AI 0729895-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, destacou-se). Dessa forma, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator